Tribunal: TJSP
Processo: 0038976-28.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0038976-28.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO PIMENTA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038976-28.2014.8.26.0506 -Voto no 14016
2
VOTO No 14.016 (Digital)
Apelação Criminal no 0038976-28.2014.8.26.0506
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: CARLOS AUGUSTO PIMENTA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS AUGUSTO PIMENTA DE SOUZA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
diário mínimo, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal,
substituída a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade
(fls. 235/241).
Inconformado, apela (fls. 259/260), postulando
absolvição com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação do instituto do
arrependimento posterior.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 264/166), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038976-28.2014.8.26.0506 -Voto no 14016
3
(fls. 264/266).
Em 26/10/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 272). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 12 de agosto
de 2014, por volta de 20h00, no estacionamento da Igreja da Graça, na
Rua São Paulo, no 146, bairro Campos Elíseos, nesta cidade, o acusado
subtraiu, para si, um veículo Fiat/Fiorino, cor branca, ano/modelo 1991,
placas BHB-1321- Ribeirão Preto/SP, dentro do qual estava armazenada
uma carga de 35 galões de água, de vinte litros, que também foram
subtraídos, avaliado tudo em R$ 6.280,00, pertencente ao ofendido
Durval Cantiero Júnior.
Segundo consta, o réu, já intencionando cometer
o furto, compareceu no endereço acima e, por meios ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038976-28.2014.8.26.0506 -Voto no 14016
4
esclarecidos,
entrou
no
veículo
supramencionado,
que
estava
regularmente estacionado. A seguir, deu partida e se evadiu do local.
Ocorre que uma testemunha presenciou a ação
criminosa e informou à vítima que o acusado, o qual era funcionário
desta, fora o autor da subtração, relatando, inclusive, que CARLOS
estava usando o uniforme da empresa da vítima por ocasião da
empreitada delituosa.
Após quatro dias, isto é, no dia 16 de agosto de
2014, policiais militares localizaram o veículo em estado de abandono na
Rua Ângelo Matioli, no 130, Vila Elisa, nesta cidade.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
04/05) e Laudo Pericial (fls. 33/36).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório judicial, o réu disse que
trabalhou na empresa da vítima por mais de um ano. No dia dos fatos,
realmente pegou o veículo Fiorino, pois pretendia “adiantar um serviço”.
Contudo, acabou passando em frente a um ponto de venda de drogas,
onde consumiu entorpecentes. Ficou muito alterado e não conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038976-28.2014.8.26.0506 -Voto no 14016
5
retornar à empresa. Disse que contraiu uma dívida com o traficante do
local, motivo pela qual precisou contatar sua irmã para que ela levasse
dinheiro. Contou que o automóvel foi restituído à empresa dois dias
depois do ocorrido, sem avarias e com a carga intacta. Por fim, aduziu
ter ressarcido o ofendido no valor de R$ 1.000,00.
O policial militar Paulo Sérgio relatou que foi
solicitado para atendera uma ocorrência de furto de um veículo.
Chegando ao local indicado, a vítima informou que seu funcionário havia
se dirigido até o estacionamento onde o veículo era guardado e subtraiu o
mesmo. Realizada a diligência no endereço do réu, não foi localizado o
veículo, tampouco o acusado.
Assim, caracterizado está o dolo na conduta do
acusado em subtrair o veículo.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038976-28.2014.8.26.0506 -Voto no 14016
6
Por outro lado, inviável o reconhecimento do
arrependimento posterior, que pressupõe voluntariedade na conduta do
agente ao promover a reparação do dano. Na hipótese vertente, o veículo
foi encontrado pelos policiais militares em estado de abandono na via
pública, apresentando avarias na parte elétrica, bem como contendo
somente parte da carga de água (cf. boletim de ocorrência de fls. 20/21).
Também não se pode afirmar que o acusado
reparou os danos causados à vítima, pois o recibo de quitação, referente
aos danos materiais suportados pela vítima em relação ao veículo,
juntado aos autos (fls. 218) não contém a data em que foram
supostamente adimplidos os débitos, não sendo certo que foi antes do
recebimento da denúncia.
Finalmente, no que concerne às reprimendas,
verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do
apelante, tendo sido fixadas no piso legal, com substitutiva e regime
ameno. Nada há, portanto, a ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038976-28.2014.8.26.0506 -Voto no 14016
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator